Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. BENEFICIÁRIA GRATUIDADE JUSTIÇA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. ART. 98, §§ 2o E 3o, CPC. APLICAÇÃO. DECORRÊNCIA LEI. RESERVA DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. LEI No 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. No caso dos autos, a massa falida agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em acórdão que reformou a sentença que não autorizou a habilitação de crédito de cliente do agravante; o agravante pugnou pela habilitação do crédito referente aos honorários, tendo seu pedido indeferido.

2. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, estabelece que o beneficiário continua responsável pelas obrigações decorrentes da sucumbência, mas que elas ficarão com a exigibilidade suspensa. Artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.

3. A suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência decorre da lei, inexistindo necessidade de que a sentença assim disponha.

3.1. Assim, demonstrado que a massa era beneficiária da gratuidade de justiça nos autos que geraram os honorários, resta suspensa a exigibilidade dos honorários até que seja demonstrado que não se faz mais necessário o benefício, o que não ocorreu nos autos.

4. O juízo competente poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Art. 6o, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

5. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais e consolidado o quadro-geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores e, pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. Art. 149 c/c 153, da Lei no 11.101/2005.

6. Com efeito, no caso, não há a possibilidade de reserva da importância do crédito buscado pelo agravante, porquanto este não é revestido de exigibilidade. Assim, deve-se aguardar que seja atingida a fase do artigo 153 da Lei 11.101/05, quando será verificada a existência de saldo em favor da massa falida.

7. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.